Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723448-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEBER SARDINHA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/autora formulou expressamente (ID 51616411) pedido de desistência do recurso interposto (ID 50986367), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 27 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal